Tribunal: TJDFT
Processo: 0751293-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751293-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DEL SOLAR ACUYO EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I V I S T O S. (Doc. Num. 2804331). O Embargado/Agravado peticiona requerendo que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de Justiça. Os recursos (Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração) já foram julgados e, assim, a competência desta instância revisora já se exauriu. Dessa forma, nada há a ser provido quanto ao pleito em referência, devendo, se o caso, ser formulado perante o Juízo a quo. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador